Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743015-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: HERMES PAIVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. decisão Id. 248807784, proferida pela Juíza de Direito 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0739836-21.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de baixa do bloqueio do veículo gravado com alienação fiduciária pelo sistema Renajud, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de HERMES PAIVA, objetivando a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. O veículo foi apreendido em 23/01/2025, porém a parte requerida não foi citada (ID 224016887). O autor requer a baixa da restrição Renajud (ID 243415250). DECIDO. Embora o §9o do art. 3o do DL n.o 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado de forma sistêmica, isto é, observando as demais normas processuais. Quando a norma em questão prevê a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, afinal de contas é ele quem detém a posse direta do bem. Entretanto, nas hipóteses em que a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, entendo que fica desautorizada a mencionada retirada da restrição no prontuário do veículo. Isso porque não se encontra presente o pressuposto processual da citação, indispensável para validade do processo (art. 239 do CPC). Vale lembrar que, sem os pressupostos processuais, a consequência jurídica é a revogação da medida liminar e a extinção do feito sem resolução de mérito, ocasião que conduziria ao retorno do “status quo ante”, ou seja, a parte autora seria intimada para devolver o veículo apreendido ao réu, frise-se, ainda não localizado. Mas, caso a restrição tivesse sido baixada e o autor tivesse alienado o veículo a terceiros, seria necessária a conversão da obrigação de devolução em perdas e danos. Em outras palavras, a liberação precipitada do veículo pode gerar um verdadeiro tumulto processual. Diante de tais premissas, INDEFIRO, por ora, o pedido de baixa da restrição do veículo. No mais, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, providenciando a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que não incida o disposto no art. 240, § 2o, do CPC.” A Agravante sustenta que, embora tenha sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, o Juízo a quo determinou a baixa da restrição junto ao sistema RENAJUD, até a efetiva citação do réu. Afirma que tal determinação contraria a legislação aplicável ao tema, pois o Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a restrição judicial na base de dados do Renavam será retirada após a apreensão do bem. Alega, ainda, que a manutenção do veículo em pátio acarreta custos, em prejuízo da credora. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retirada da restrição Renajud que incide sobre o veículo. Requer, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento e a confirmação da decisão. Preparo comprovado (Id. 76945151). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Como se sabe, o sistema Renajud permite a efetivação de ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. Trata-se de ferramenta eletrônica que permite que terceiros tenham acesso às informações sobre eventual litígio envolvendo o bem, justamente para impedir sua alienação sem a ciência ou a autorização do Poder Judiciário. No caso em exame, a Agravante requer a baixa das restrições de transferência e circulação do veículo que se encontra em sua posse desde fevereiro/2025 (Id. 226980574 dos autos de referência), embora o devedor ainda não tenha sido citado. O Decreto-Lei no 911/1969 dispõe, em seu art. 3o, §1o, que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Por sua vez, o §9o da norma determina que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do RENAVAM, deverá inserir diretamente a restrição judicial, providenciando a sua retirada após a apreensão do bem. Não há, portanto, previsão legal de citação prévia do devedor fiduciário como condição para a retirada da restrição via RENAJUD. Destaco, ainda, que a inclusão da restrição de circulação do automóvel no sistema RENAJUD constitui medida eficaz para assegurar o êxito da apreensão. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. POSSE. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. RESTRIÇÃO. RENAJUD. BAIXA CONDICIONADA À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 2. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Precedente. 3. A previsão do § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69 permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação, desde que respeitado o prazo para a purga da mora. Precedente. 4. A inclusão da restrição de circulação do automóvel via sistema RENAJUD é medida efetiva para contribuir para a efetiva apreensão do bem. Por outro lado, não há previsão legal que condicione a baixa dessa restrição sobre o veículo à citação do réu. A manutenção da condicionante também inviabilizaria o exercício pleno da propriedade, após a sua consolidação. Precedente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2006491, 0710506-51.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2025, publicado no DJe: 16/6/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar vindicada na petição inicial da ação de busca e apreensão, mas determinou que, executada tal medida, a parte requerida, ora agravada, deveria ser citada para, em 5 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, bem como indicou que a baixa do sistema RENAJUD somente acontecerá em caso de citação da agravada/requerida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa da restrição no sistema RENAJUD deve ser condicionada à citação do devedor. III. Razões de decidir 3. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário com o decurso do prazo legal concedido para purgação da mora após a apreensão do veículo. 4. O parágrafo 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 determina a retirada da restrição judicial do veículo após sua apreensão. 5. A Súmula 29 deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que“[n]a ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.” 6. Nesse cenário, a decisão agravada que condiciona a baixa da restrição no RENAJUD à efetiva citação do devedor fiduciante merece reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Decisão parcialmente reformada. Tese de julgamento: Nas ações de busca e apreensão, a baixa da restrição judicial no sistema RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor, ante a ausência de previsão legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 29; Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023; e etc. (Acórdão 2004536, 0709216-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/5/2025, publicado no DJe: 12/6/2025.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a baixa das restrições de circulação e transferência incidentes sobre o veículo no sistema RENAJUD. É desnecessária a intimação do Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora